Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708187-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA AUGUSTA FERNANDES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com requerimento de recebimento no dúplice efeito (ID 61254537), interposta pela Ré, SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 61254534), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA AUGUSTA FERNANDES DUARTE. Na origem, o pedido antecipatório foi deferido, “para que a parte ré autorize a realização do procedimento de neuroestimulação medular, nos termos da prescrição médica, até o final do tratamento, no prazo de 15 (quinze dias) e ainda mantenha o seu plano de saúde nos termos inicialmente contratados, desde que a parte autora esteja adimplente com todas suas obrigações contratuais, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)” (ID 61254108). Na sentença, o Juízo de origem delimitou a incidência das regras do CDC, nos termos dos seus arts. 2o e 3o, c/c, Súmula 608 STJ. Fundamentou que “é incumbência da seguradora/operadora do plano de saúde, por ocasião da celebração do negócio jurídico, exigir exames ou atestados comprobatórios do estado de saúde do contratante, sob pena de aceitação tácita das condições declaradas”. Destacou que a má-fé do segurado tem que ser comprovada para exclusão da cobertura securitária correlata, consoante a Súmula 609 STJ. Pontuou que se extrai “dos elementos constantes dos autos, em especial do relatório médico de ID 189482089, que o início do quadro doloroso da autora ocorreu em março de 2022, com aumento progressivo da intensidade da dor”. Considerou que se trata “de fato anterior à contratação do plano de saúde, em 10.8.2022”. Destacou que “o diagnóstico propriamente dito, por sua vez, somente restou evidenciado após o exame de avaliação de fibras finas de ID 188780491, realizado em 08.3.2023. Nesse particular, a declaração de saúde de ID 192738409 não apresenta campo para o relato de dores diversas, tampouco foi a autora submetida a exames médicos prévios à contratação”. Concluiu que é “inegável o desconhecimento da autora acerca de sua condição clínica, a qual poderia ter sido descoberta pela própria ré, se houvesse exigido exames prévios à contratação, o que não ocorreu; [bem como que] não houve a demonstração de má-fé da autora, tampouco a prática de ato hábil a influir nos riscos da contratação, a atrair a disciplina”. Por fim, confirmou a tutela provisória de urgência deferida e julgou o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial, para determinar à Ré que “autorize a realização do procedimento de neuroestimulação medular [requerido pela Autora], nos termos da prescrição médica, até o final do tratamento”, de acordo com o art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência da Ré e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação de fazer em comento, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a Apelante requer o recebimento do seu recurso no dúplice efeito. No mérito, defende a existência de omissão da Apelada na declaração de saúde correlata, no momento da contratação, sobre a existência da sua patologia - eritomelalgia secundária a neuropatia periférica (neuropatia de fibras finas) decorrente de lesão medular. Sustenta que, “constatada a doença crônica intratável, correspondente a CID 10 R52.1, em observância ao que dispõe a RN 162 da ANS, foi aplicado o termo de omissão, o que não pode ser considerado ato ilícito”. Defende que a má-fé restou comprovada, pois “o pedido médico é datado de 02.2024, e menciona que a Apelada possui o quadro de dor severa há mais de dois anos, ou seja, a Apelada conhece sua condição, no mínimo, desde 02.2022, seis meses antes da contratação do plano de saúde”, nos termos da Súmula 609 STJ. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença. Contrarrazões (ID 61254543). A Apelada defende que “o diagnóstico da doença causadora da dor (neuropatia de fibras finas) somente foi estabelecido em março de 2023, muito depois da contratação, por meio de exames complementares (Estudo de Fibras Finas e Potencial Evocado), [conforme] o relatório médico, ID 189482089”. Destaca que “os laudos desses exames vieram anexos à inicial e comprovam a falsidade da alegação de “doença preexistente não informada””. Sustenta que “é evidente, portanto, que no início de 2023 os médicos ainda vinham pesquisando a doença causadora do quadro de dor. Portanto, até a realização dos exames em 2023 nem os médicos e muito menos a autora sabiam qual a doença causadora do quadro, o que revela a impertinência da alegação de “doença preexistente” não informada em 2022”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Em 18/07/2024, o advogado Guilherme Aranha Lacerda (OAB/DF n. 73.734) identifica-se como representante processual da Autora, ora Apelada, e requer “a expedição de certidão formalizando a [sua] atuação no processo, para fins de comprovação de prática jurídica para concurso público”. Destaca que “a certidão automática emitida pelo site deste e. TJDFT não é aceita por todas as bancas avaliadoras de concurso” (ID 61695030). Defende que é imprescindível “que a certidão mencione”: “1 - Número do processo (0708187-44.2024.8.07.0001) 2 - Nome das partes – MARIA AUGUSTA FERNANDES DUARTE (autor). SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (réu) 3 - Nome e OAB do Advogado (Guilherme Aranha Lacerda OAB/DF 73734) 4 - Ato realizado pelo advogado (Petição incial ID 188780461) 6 - Data de realização do ato (5 de março de 2024)” (grifos nossos) Com a petição simples correlata, este advogado junta substabelecimento dos poderes outorgados pela Autora, ora Apelada, assinado eletronicamente, em 18/07/2024, pelo advogado André Luis Soares Lacerda (OAB/DF n. 34.656) (ID 61695032). Preparo (ID’s 61254538 e 61254539). Representações processuais: (i) da Apelante (ID 61254515); e (ii) da Apelada (ID 61254086). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, necessário se faz a análise do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. Nas razões recursais de sua apelação, a Apelante defende, em suma, que a Apelada agiu com má-fé ao contratar plano de saúde com omissão de doença preexistente, sob o argumento de que “o pedido médico é datado de 02.2024, e menciona que a Apelada possui o quadro de dor severa há mais de dois anos, ou seja, a Apelada conhece sua condição, no mínimo, desde 02.2022, seis meses antes da contratação do plano de saúde”, nos termos da Súmula 609 STJ. No Termo de Comunicação à Beneficiária sobre Identificação de Doença Preexistente (ID 61254095), a Apelante consigna o seguinte: “SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A (...), comunica à beneficiária Sra. Maria Augusta Fernandes Duarte, (...), através deste termo que foi identificado que é portadora de doença preexistente denominada “CID 10 R52.1 Dor crônica intratável”, diagnóstico há 2 anos, conforme informações prestadas pelo Dr. André Marques Mansano, CRM/DF 126976, patologia esta que não foi informada quando do preenchimento da Declaração de Saúde no momento da contratação ao plano, que se deu em 10.08.2022, mediante contrato n.o 974888.” (grifos nossos) Contudo, analisando o Relatório Médico assinado por este médico (ID 189482089, origem), constata-se o seguinte: “Relata início do quadro doloroso há 2 anos, com aumento progressivo da intensidade da dor. (...) O diagnóstico da causa da dor, eritomelalgia secundária a neuropatia periférica (neuropatia de fibras finas) decorrente de lesão medular, foi estabelecido em 2023, com a realização de exames complementares (potenciais evocados e estudo de fibras finas) correlacionados com as evidências clínicas.” (grifos nossos) Ora, o relato da Apelada de que iniciou a sofrer dores não se confunde com o seu conhecimento prévio sobre a causa patológica deste sintoma. É que admitir o contrário é desconsiderar a sua hipossuficiência técnica (CDC, ART. 6o, VIII), cuja inexistência não é comprovada pela Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por conseguinte, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de comprovação da má-fé da Apelada no momento da contratação, pois da prova documental utilizada pela Apelante emerge que aquela parte processual somente teve o diagnóstico médico da patologia de que é acometida durante a execução contratual, nos termos da Súmula 609 STJ. Ademais, a Apelante não apresenta fundamentação relevante, da qual se verifique que há “risco de dano grave ou de difícil reparação” na manutenção da eficácia da sentença recorrida. Portanto, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, a qual recebo apenas no efeito devolutivo. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão de doença preexistente por parte da Autora no momento da contratação de plano de saúde. Ademais, restará aferir se a Ré tem obrigação de custear tratamento médico a ser realizado pela parte processual adversa. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da incidência da Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (grifos nossos) Por conseguinte, restando comprovada uma destas condições alternativas, a recusa da cobertura será lícita. Destaque-se que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (Tema 243 STJ, tese jurídica 1.3). Conceitualmente, doença ou lesão preexistente (DLP) é aquela que “o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução”, consoante o art. 2o, I, da Resolução ANS n. 558/2022. No caso em tela, a Autora, ora Apelada, no momento da contratação consignou na Declaração de Saúde anexa à Proposta de Adesão n. 974888 que não era portadora “de doença ou lesão preexistente neurológica [nem] ortopédica e/ou reumatológica” (ID 61254521). Destaque-se que a vigência contratual iniciou-se no dia 09/08/2022, bem como que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação da Apelada (ID 61254521). Reitere-se que, analisando o Relatório Médico assinado pelo médico assistente, constata-se que o diagnóstico somente ocorreu no ano de 2023 (ID 61254092): “O diagnóstico da causa da dor, eritomelalgia secundária a neuropatia periférica (neuropatia de fibras finas) decorrente de lesão medular, foi estabelecido em 2023, com a realização de exames complementares (potenciais evocados e estudo de fibras finas) correlacionados com as evidências clínicas.” (grifos nossos) Nesse sentido, no dia 27/02/2023, a Apelada realizou exame médico a fim de aferir os potenciais evocados somatossensitivos de membros superiores e inferiores (ID 61254093), cuja conclusão a seguinte: “Comprometimento das vias somatossensitivos dos membros superiores e inferiores bilateralmente. Correlacionar com dados clínicos e exame de imagem.” Ademais, em 08/03/2023, realizou Estudo de Avaliação de Fibras Finas, na modalidade de reflexo cutâneo simpático (ID 61254094), cuja conclusão foi que: “O exame evidencia alterações sugestivas de neuropatia autonômica (neuropatia de fibra finas). Correlacionar com a clínica e demais exames laboratoriais.” Portanto, não emerge dos autos prova de que a Autora, ora Apelada, agiu com má-fé, no momento da contratação do plano de saúde da Ré, ora Apelante, pois, enquanto o início da vigência contratual ocorreu no dia 09/08/2022, o diagnóstico médico da aludida doença preexistente apenas ocorreu durante a sua execução, ou seja, em 08/03/2023, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c, Súmula 609 STJ. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se o acerto do Juízo de origem, ao determinar que a Ré custeie o tratamento médico prescrito pelo médico assistente, em razão das inexistências de exigência de exames médicos prévios, no momento da contratação, bem como de comprovação do requisito alternativo da má-fé da segurada, em observação da força vinculante deste precedente, de acordo com o art. 927, IV, do CPC. Por fim, necessária se faz a análise do requerimento do advogado Guilherme Aranha Lacerda (OAB/DF n. 73.734), o qual se identifica como representante processual da Autora, ora Apelada. Em petição simples, requer “a expedição de certidão formalizando a [sua] atuação no processo, para fins de comprovação de prática jurídica para concurso público”. Destaca que “a certidão automática emitida pelo site deste e. TJDFT não é aceita por todas as bancas avaliadoras de concurso”. Defende que é imprescindível “que a certidão mencione”: “1 - Número do processo (0708187-44.2024.8.07.0001) 2 - Nome das partes – MARIA AUGUSTA FERNANDES DUARTE (autor). SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (réu) 3 - Nome e OAB do Advogado (Guilherme Aranha Lacerda OAB/DF 73734) 4 - Ato realizado pelo advogado (Petição incial ID 188780461) 6 - Data de realização do ato (5 de março de 2024)” (grifos nossos) Com a petição simples correlata, este advogado junta substabelecimento dos poderes outorgados pela Autora, ora Apelada, assinado eletronicamente, em 18/07/2024, pelo advogado André Luis Soares Lacerda (OAB/DF n. 34.656) (ID 61695032). Ou seja, os poderes foram substabelecidos somente nesta data. Analisando os autos, constata-se que todas as petições relativas à defesa técnica da Autora, ora Apelada, inclusa a petição inicial, foram assinadas eletronicamente pelo advogado André Luis Soares Lacerda (OAB/DF n. 34.656) (ID’s 61254083, 61254104, 61254526, 61254530 e 61254543). Com efeito, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, nos termos do art. 104, caput, do CPC. Nesse sentido, “todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante”, de acordo com o art. 654, caput, do Código Civil. Outrossim, “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”, consoante o art. 219, caput, do Código Civil. No caso em tela, no dia 23/02/2024, a Autora, ora Apelada outorgou poderes de representação processual apenas ao advogado André Luis Soares Lacerda (OAB/DF n. 34.656) (ID 61254086). Ademais, conquanto em algumas petições relativas à defesa técnica desta parte processual conste o campo para que o advogado Guilherme Aranha Lacerda (OAB/DF n. 73.734) assinasse com sua letra cursiva ou rubrica, em todas as peças correlatas é o advogado André Luis Soares Lacerda (OAB/DF n. 34.656) que as assina eletronicamente. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o requerimento acima deve ser indeferido. Ante do exposto, monocraticamente, conheço, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico correspondente ao valor da obrigação de fazer em comento, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 85, § 11, e 509, I, ambos do CPC. Por fim, indefiro o requerimento do advogado Guilherme Aranha Lacerda (OAB/DF n. 73.734). Determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que, imediatamente, oficie ao c. Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a fim de que apure possível infração ética-disciplinar cometida pelo advogado Guilherme Aranha Lacerda (OAB/DF n. 73.734). Acaso aquele Tribunal de Ética requeira, antecipadamente, defiro o acesso à integralidade dos presentes autos, considerando a inexistência de segredo de justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2024 14:54:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador